Tribunal: TJDFT
Processo: 0040936-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CAUSA SUSPENSIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 14.010/2020 E RESOLUÇÃO No 313/2020 DO CNJ. INCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUANDO DECLARADA NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a execução extrajudicial de nota promissória (arts. 70 e 77, Decreto 57.663/66).
2. Quando não encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece sobrestada (CPC, art. 921, III e § 1o).
3. De acordo com a redação original do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, a prescrição intercorrente iniciava automaticamente após o término da primeira suspensão. Em agosto de 2021, sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC e consignou que o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
4. É inaplicável a Lei no 14.195/2021, alterando o art. 921, § 4o do CPC, para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, para evitar a reabertura e recálculo do prazo, em observância ao princípio tempus regit actum e visando preservar a segurança jurídica. Precedentes.
5. In casu, como o prazo da prescrição intercorrente iniciou antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o, do CPC e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). Precedentes.
6. A suspensão da pretensão executória por força da Resolução no 313, de 29 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no período de 19/03/2020 a 30/04/2020 (No âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os prazos processuais suspensos somente voltaram a fluir a partir do dia 04/05/2020 - Portaria Conjunta 50 do TJDFT (47 dias)), e da Lei n° 14.010, de 10 de junho de 2020, pelo período de 12/06/2020 até 30/10/2020 (143 dias), ambas em decorrência da Pandemia do Corona Vírus - COVID 19, totalizam 190 dias.
7. Registro que a prescrição intercorrente da pretensão executiva não havia se efetivado quando assim declarado na origem, o que justifica, desse modo, a cassação da sentença para permitir o retorno dos autos àquela instância para regular processamento.
8. No entanto, ainda que seja considerada como correta a tese defendida pela apelante, a prescrição que seria implementada em 14/11/2023 foi projetada para 22/05/2024, ou seja, a pretensão já restou fulminada pela prescrição. Considerando ser a prescrição matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida, a qualquer tempo e grau de jurisdição, a declaro de ofício.
9. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 487, II, DO CPC).